Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730573-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUDIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: VALERIA TEIXEIRA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Pela decisão de Id 62088709, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Aos Ids 62168742 e 62168743, a agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora